Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-12.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DO SALDO DEVEDOR. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDADO. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SÚMULA 479, DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da Súmula no 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
2. Na hipótese em que as instituições financeiras não adotam medidas de segurança tanto para evitar o direcionamento do consumidor a um site falso criado para emissão de boleto fraudado, quanto para proteger adequadamente os dados da cliente e de seu contrato de financiamento, há falha na prestação dos serviços.
3. Na espécie, não se vislumbra a ocorrência de dano moral capaz de gerar a indenização pleiteada, porquanto, para que surja a obrigação de reparação do dano moral, mister se faz a demonstração do nexo de causalidade entre o suposto dano suportado pelo ofendido e a conduta lesiva do ofensor. Por conseguinte, não restando provado que o fato tenha o condão de macular a honra, a intimidade e a vida privada do demandante, não há falar em nexo de causalidade, excluindo por completo a possibilidade de indenização por danos morais postulada.
4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.